Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO ASSINADO POR FUNCIONÁRIA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores pagos.
2. A agravante alega nulidade do contrato por ter sido assinado por funcionária sem poderes de representação, além de vício de consentimento decorrente de conduta dolosa da agravada. Requer a suspensão dos efeitos do contrato e a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SERASA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos de contrato supostamente inválido e determinar a retirada da inscrição indevida do nome da agravante no SERASA.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Documento contratual ilegível, sem clareza quanto ao preço e às condições pactuadas, autoriza a suspensão da exigibilidade até melhor apuração da validade do negócio jurídico. 5. Situações análogas envolvendo a mesma empresa ré tiveram concessão de tutela de urgência em outros processos, reforçando a plausibilidade do direito. 6. A inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes configura perigo de dano, por restringir o acesso ao crédito e atingir a imagem empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para deferir a tutela antecipada requerida na instância de origem, e suspender a exigibilidade do contrato, bem como determinar a retirada da inscrição negativa junto ao SERASA referente ao valor de R$ 4.604,60, até a sentença.
Tese de julgamento: “1. A probabilidade do direito e o perigo de dano justificam a suspensão da exigibilidade de contrato cuja validade é duvidosa. 2. A negativação indevida em cadastro de crédito gera dano presumido e autoriza tutela de urgência para sua exclusão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC/2002, arts. 104, I, e 166, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734567-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fulano de Tal, 2a Turma Cível, j. 10.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.721.845/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.09.2021.